Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721258-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA BRASILIENSE DE ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido liminar, interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão de parcial deferimento da medida de urgência proferida por esta Relatoria, no sentido de “limitação dos descontos mensais realizados diretamente em conta corrente ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta percebida pela agravante, abatidas as consignações compulsórias”. Indefiro, por ora, o pedido liminar e mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [o mínimo existencial da parte autora estaria aparentemente comprometido pela retenção integral de sua remuneração]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator